Tribunal: STF
Processo: RE 1213796
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 35.860/2019-STF.
    Trata-se de petição por meio da qual a agravante pleiteia o sobrestamento do processo, uma vez que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no processo nº 5008468-36.2017.4.04.7108/RS foi admitido em 11/06/2019.
    Afirma que o sobrestamento é justificado “de forma a não ser produzida decisão conflitante até que o Superior Tribunal de Justiça uniformize o tema conforme o paradigma citado” (documento eletrônico 41).
    Decido.
    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o acórdão do Agravo Interno no PUIL 1.438/DF, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, transitou em julgado em 11/2/2020 e ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CASOS CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 
    1. De acordo com o disposto no art. 14, § 4º, da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal, dirigido a esta Corte, quando a orientação acolhida pela Turma Nacional, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
    2. "É entendimento pacífico dessa Corte que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei não pode ser conhecido quando ausente similitude fática entre os julgados confrontados" (AgInt no PUIL 268/RN, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 10/05/2017, DJe 15/0/2017).
    3. O acórdão recorrido, proferido pela Turma Nacional de Uniformização (TNU), firmou a tese segundo a qual "as contribuições destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto (art. 11 da Lei n. 9.532/97)".
    4. Os acórdãos apontados como paradigmas, assim como a Súmula 556/STJ, não se referem à incidência do imposto de renda, à luz do contexto fático do acórdão impugnado, tampouco da limitação contida no art. 11 da Lei n. 9.537/1997, de modo que não há similitude fático-jurídica a autorizar o conhecimento do pedido.
    5. Agravo interno desprovido”.
    Isso posto, indefiro o pedido de sobrestamento, uma vez que o pedido de uniformização não foi conhecido pelo STJ.
    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e providenciar a baixa imediata destes autos à origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator